Tribunal: TJDFT
Processo: 0752149-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de suspensão de audiência de instrução. Prejudicado.
Deferida a prova pericial requerida pela defesa, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia fosse suspensa audiência de instrução antes de examinado o pedido da prova. Habeas corpus prejudicado.